Tribunal: CARF
Processo: 18471.000091/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000091/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.057 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MOTOCAR MOTO CARIOCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
BONIFICAÇÕES
COMERCIAIS
EM
MERCADORIAS.
DESPESAS
OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A concessão de bonificações em operações mercantis, efetivadas em nota fiscal
distinta da de vendas, mas que guardam estrita consonância com as operações
mercantis que lhes originaram, e que são inerentes ao ramo de atividade, com o
objetivo de manter fidelidade comercial e ampliar mercado, é considerada
despesa operacional dedutível.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000091/2007-87
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000091/2007-87

Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ (ano-
calendário 2003), de fls. 137/142, no valor de R$257.233,02 de imposto; da Contribuição para o
PIS/Pasep, de fls. 143/149, no valor de R$15.362,22 de contribuição; da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social Cofins, de fls. 150/156, no valor de R$27.931,38 de
contribuição; e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, de fls. 157/162, no valor
de R$101.243,88 de contribuição, todos acrescidos da multa de ofício no percentual de 75% e
dos juros de mora.
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, o crédito
tributário foi constituído após a constatação das seguintes infrações: omissão de Receitas (R$
931.347,62); despesas não comprovadas com comissão (R$ 125.507,11); despesa operacional
descrita como “Despesas Monte Azul” não comprovadas (R$ 14.686,80) e glosa de despesas
indedutíveis com brindes (R$ 49.296,05).
O ora Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada parcialmente
procedente, afastando o crédito tributário constituído sobre omissão de receitas e glosa de
despesas não comprovadas com comissões, ficando mantido, portanto o crédito tributário
apurado em razão das glosas de despesas com brindes e da despesa descrita como “Despesas
Monte Azul”.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente limita-se a argumentar que os brindes
deveriam ser dedutíveis, expor as mesmas razões já acatadas para a comprovação das despesas
de despesas com comissão e alegar inconstitucionalidade da multa por vedação ao confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Relativamente à sua admissibilidade, verifico dois obstáculos que impõem o
conhecimento parcial do recurso voluntário.
O primeiro obstáculo refere-se à carência de interesse de agir da Recorrente, tendo
em vista que está se insurgindo contra parte do acórdão que deu provimento à sua impugnação.
Mais precisamente, a Turma Julgador a quo entendeu que as despesas com comissão estavam
devidamente comprovadas pelos documentos que instruíram a impugnação.
Dessa forma, não deve ser conhecidas as alegações sobre os documentos que
comprovam as despesas de comissão incorridas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril,
maio, junho e novembro de 2003.
O segundo obstáculo imposto pela SÚMULA CARF no 2 impede o conhecimento
do recurso na parte na qual a Recorrente pretende ver afastadas as multas aplicadas com base em
alegado efeito confiscatório, o que exige a análise de normas constitucionais, tendo em vista que
só poderá ser acolhida caso o Julgador Administrativo afaste a aplicação de lei tributária sob o
fundamento de inconstitucionalidade, conduta expressamente vedada pelas normas que regem o
processo administrativo tributário federal, mais precisamente, por força do art. 26-A, do Decreto
70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000091/2007-87

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Dessa forma, por se tratar de matéria estranha à competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o recurso não deverá ser conhecido na parte em que se
discute a natureza confiscatória das multas aplicadas. Por outro lado, com relação às demais
matérias, o recurso deve ser conhecido.

MÉRITO
Dedução de despesas
Sobre a glosa da dedução das despesas indedutíveis, a Recorrente não contesta
que as despesas referem-se a brindes, limitando-se a argumentar que as deduções deveriam ser
reconhecidas tendo em vista que são relativas a capacetes que teriam a finalidade de incentivar as
vendas .
Na verdade, apesar de utilizar a expressão brindes, a argumentação da Recorrente
vai de encontro com o conceito de bonificação, que devem ser consideradas despesas
operacionais para fins de dedução.
Como se vê o ramo de atividade da Recorrente é o comércio de motocicletas e os
“brindes” em questão são capacetes, o que pode se comprovar a partir das notas fiscais juntadas
às fls. 606 e 707 dos autos do presente processo administrativo (CFOP 5910 – “remessa em
bonificação, doação ou brinde”).
No caso em questão, é inegável que as bonificações (capacetes) guardam estrita
consonância com operações mercantis que lhes originaram (venda de motocicletas), tendo em
vista que para a condução de motocicletas é obrigatório o uso de capacete.
Neste sentido veja-se a ementa da Solução de Consluta COSIT 205/2019:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica
–
IRPJ
DESPESAS OPERACIONAIS. BONIFICAÇÕES COMERCIAIS CONCEDIDAS.
DEDUTIBILIDADE.
A concessão de bonificações em operações de natureza mercantil, com o fito de
manter fidelidade comercial e ampliar mercado, visando aumento de vendas e
possivelmente do lucro, é considerada despesa operacional dedutível, devendo,
entretanto, as bonificações concedidas, guardarem estrita consonância com as
operações mercantis que lhes originaram.
As despesas com bonificações comerciais concedidas a clientes são dedutíveis no
período em que incorridas, com observância do regime de competência.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 212 DE 05 DE AGOSTO DE 2015
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000091/2007-87

Dispositivos Legais: Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 47; Decreto
no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18)
arts. 260, 311 e 380, inciso V; e Parecer Normativo CST n° 32, de 17 de agosto de
1981.

Aplicando a interpretação veiculada na Solução de Consulta referida acima,
entendo que a glosa de despesas com capacetes, por não se tratar de meros brindes, mas de
bonificações relacionadas diretamente à atividade da Recorrente, atendendo ao propósito de
manter fidelidade comercial e ampliar mercado, visando aumento de vendas, e possivelmente do
lucro.
Esse é o entendimento aplicado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em caso análogo. Veja-se:
Numero do processo: 13116.721506/2013-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 13 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Mon Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009 BONIFICAÇÕES COMERCIAIS EM MERCADORIAS.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. A concessão de bonificações em
operações mercantis, efetivadas em nota fiscal distinta da de vendas, mas que guardam
estrita consonância com as operações mercantis que lhes originaram, e que são inerentes
ao ramo de atividade, com o objetivo de manter fidelidade comercial e ampliar
mercado, é considerada despesa operacional dedutível. MULTA ISOLADA.
EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A multa isolada é cabível
nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode
ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de
pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo contribuinte, no final do
período base de incidência.

Dessa forma, deve ser afastada a glosa das despesas consideradas indedutíveis
pela Fiscalização.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, exceto na parte na qual se
discute dedução de despesas com comissão e o efeito confiscatório das penalidades aplicadas, e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.057 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000091/2007-87

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital